Tribunal: TJPA
Processo: 0008062-28.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008062-28.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: FABIO MALATO UCHOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1
)
PRELIMINAR -
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2) MÉRITO. 2.1.
ABSOLVIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE ENCONTRADO MANTENDO SOB SUA GUARDA 33 (TRINTA E TRÊS) EMBRULHOS, PESANDO 5,8 GRAMAS, BEM COMO 01 (UM) EMBRULHO EM FORMA DE PETECA, PESANDO 21,1 GRAMAS, AMBOS DE COCAÍNA, CONFORME LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADOS AOS AUTOS, BEM COMO COM FULCRO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO.
2.2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS APTAS A REVELAR QUE A DROGA ENCONTRADA COM O ACUSADO SE DESTINAVA À DIFUSÃO ILÍCITA.
2.3.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPROVIMENTO – INAFASTÁVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS CUSTAS PROCESSAIS CONFORME PREVISÃO DO ART. 804 DO CPP, PODENDO A EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DESTAS SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, A QUEM COMPETE AFERIR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO NO MOMENTO DO ADIMPLEMENTO DO TÍTULO CONDENATÓRIO.
3) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso, e nessa extensão, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
FÁBIO MALATO UCHOA,
inconformado com a sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA , que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais , o ora apelante requereu, preliminarmente, o direito de apelar em liberdade. No mérito, alegou ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, bem como pugnou pela isenção no pagamento das custas processuais, face a sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início, preliminarmente,
ressalta-se que o pedido do recorrente de revogação da prisão preventiva, visando a possibilidade de recorrer em liberdade, mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME DE CARÁTER PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.
APELAR EM LIBERDADE E PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA APELATIVA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJ/PA, Apelação Nº 0004917-31.2016.8.14.0036, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 11/11/21).
GRIFEI.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal.

Não havendo mais preliminares, e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente o recurso,
pois preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
e, nesse momento, passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória,
verbis:

(...). Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial no 00008/2020.100293-6, juntado aos autos, que no dia 21/05/2020 às 20h31, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado FABIO MALATO UCHOA, após ter sido flagrado em posse de 33 (trinta e três) pequenos embrulhos dispostos em formato de "peteca", confeccionados em pedaços de saco plástico,

sendo 30 (trinta) na cor esbranquiçada, 02 (dois) na cor vermelha e 01 (um) transparente, pesando no total 5,8g (CINCO GRAMAS, OITO MILIGRAMAS) e (um) embrulho disposto em formato de "peteca" confeccionado em pedaço de saco plástico na cor vermelha, amarrado em uma das extremidades por pedaço de saco plástico na cor esbranquiçada, pesando no total 21,1g (VINTE E UM GRAMAS, UM

MILIGRAMA), ambas atestando POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da "Benzoilmetilecgonina", da droga conhecida vulgarmente por "COCAÍNA". Na mesma oportunidade, apreenderam a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em cédulas trocadas. Policiais militares receberam notícia-crime de que, na Rua Maria Adelaide, próximo à Rua Castelo Branco, o ora denunciado, FABIO MALATO UCHOA, estaria comercializando entorpecentes. Após irem até o local, realizaram busca pessoal no denunciado, onde

encontraram 33 (trinta e três) "petecas" da substância supracitada. Ainda, os policiais questionaram ao denunciado se havia mais entorpecentes no interior de sua residência, ao que, este confessou a posse do material e franqueou a entrada dos policiais no imóvel. Ato contínuo, os policiais encontraram em um compartimento único o restante do material citado acima, cabendo ressaltar que o denunciado informou aos policiais que o material entorpecente de maior quantidade ainda seria fracionado em outras dezenas de unidades. Por fim, o denunciado também revelou aos policiais que venderia as unidades que já estavam fracionadas pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) e que lucraria cerca de mil reais com o material que faltava ser fracionado. Assim, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou autoria do delito e confessou que o material estava em um terreno de uma casa perto do local onde estavam, confessou que ele mesmo mostrou onde estava o entorpecente e que haviam várias "petecas" do mesmo. Confessou que comprou a droga em Marituba e que iria ser destinada ao uso e à venda. (...).

Em razão dos fatos, o ora recorrente fora denunciado e, posteriormente, condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pleito de absolvição,
vê-se que embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório e que a substância entorpecente encontrada se destinava ao seu consumo, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

Em juízo (ID 6262742 - Págs. 1 a 5), a testemunha MÁRCIO JORGE FURTADO MARÇAL, policial militar, sob o crivo do contraditório, recordou dos fatos, declarando, em síntese, que o fato ocorreu no bairro do Tapanã, que os três policiais encontraram a droga, que estava fracionada em “petequinhas”, que havia trinta e poucas petecas pequenas em poder do réu e uma quantidade maior de droga bruta, que não recordava se havia dinheiro, que dentro da casa estava uma senhora, acha que era esposa do réu, que receberam denúncia de que o réu vendia drogas.

Em consonância com o outrora exposto, também em juízo (ID 6262742 - Págs. 1 a 5), a testemunha WEVERTON PETTER PEREIRA BRAZÃO, policial militar, sob o crivo do contraditório, recordou do nome do réu Malato, que viu a droga no local, que foi encontrada no Tapanã uma quantidade de cocaína, era uma quantidade significativa, embalada em “petequinhas”, que além delas foi encontrada mais uma quantidade em dinheiro.

Em sede de interrogatório judicial(ID 6262742 - Págs. 1 a 5), declarou o ora recorrente, em síntese, que a droga não era sua, que é somente usuário, que escreveu o nome dele na polícia, mas não sabe ler, que apanhava dos policiais em Ponta de Pedras, chegando aqui foi perseguido novamente, mas não sabe o motivo, que foi preso em Ponta de Pedras porque foi se meter em uma briga; que aqui em Belém, quando foi preso, estava na casa da sogra e os policiais falaram pra assumir a droga e ele falou que não ia assumir que não era dele; que bateram nele; que ele não reconheceu os policiais que vieram em juízo; que veio para Belém para fugir das amizades ruins e dos policiais que o perseguiam em Ponta de Pedras, que ele foi obrigado a confessar na polícia, que o delegado ditou as letras para ele assinar seu nome, uma vez que não sabe ler.

Coaduno com o que pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão combatida, quando asseverou que
“a

despeito da testemunha arrolada pelo MP, RONIVALDO FERREIRA DOS ANJOS, não ter recordado dos fatos narrados na denúncia, as demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público, MARCIO JORGE FURTADO MARÇAL e WEVERTON PETTER PEREIRA BRAZÃO, todos policiais militares, relataram, em juízo, sob o crivo do contraditório, de forma segura, convincente e conclusiva, em suma, que encontraram substâncias entorpecentes em poder do réu, depoimentos em total consonância com os seus depoimentos prestados em sede policial”.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo nº 2020.01.001969 (ID 6262705 - Págs. 1 a 2), acostado aos autos, atestou que a substância apreendida com o acusado, tratava-se,
verbis:

(...). 2 - DO MATERIAL:

Trata-se dos seguintes materiais:

2.1- 33 (trinta e três) pequenos embrulhos
confeccionados em pedaços de saco plástico, sendo 30 (trinta) na cor esbranquiçada, 02 (dois) na cor vermelha e 01 (um) transparente, ambos amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor esbranquiçada, dispostos em formato de e contendo em seus interiores substância petrificada de coloração marrom que após pesagem obteve-se um peso total de 5,8 gramas;

2.2- 01 (um) embrulho
confeccionado em pedaço de saco plástico na cor vermelha amarrado em uma das extremidades por pedaço de plástico na cor esbranquiçada, disposto em formato de e contendo em seu interior substância petrificada de coloração marrom que após pesagem obteve-se um peso total de 21,1 gramas. (...).

3 - DOS EXAMES:

A substância petrificada marrom, contida nas pequenas "petecas" plásticas nas cores vermelha, transparente e esbranquiçada, ambas amarradas por fio de algodão na cor esbranquiçada, como também, contida na plástica na cor amarrada por pedaço de plástico na cor esbranquiçada, foi submetida a exames macroscópicos, químicos através dos reativos de Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado), além de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) realizada em 26/05/2020 pela PC Luciana Cristina Melo Campos,
obtendo-se resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA em ambas amostras.
(...).
grifo nosso.

Dessa forma,

resta improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

De igual forma, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006,
pois as provas carreadas aos autos revelam que o entorpecente apreendido com o acusado era destinado à difusão ilícita, tendo em vista a forma de acondicionamento, como relatado pelos policiais Márcio e Weverson tanto em sede de investigação policial (ID 6262764 - Pág. 4 e ID 6262765 - Pág. 1, respectivamente), quanto em juízo em audiência (ID 6262742 - Págs. 1 a 5), conforme transcrito alhures.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

E, no que concerne ao pleito de isenção no pagamento das custas processuais,
face a hipossuficiência financeira do ora apelante, impossível o acolhimento do pedido, uma vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...). Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.
(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDFT: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DFT 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: 170/183)

Ademais, revendo os aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço o recurso em parte, e nesta extensão, lhe nego provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04/04/2024